Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700228-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Helio da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0704139-74.2017.8.07.0005, assim redigida: “Ciente do r. acórdão de id 253088402. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida, Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 21, inciso III, do CPC.” Em seguida, a agravante interpôs embargos de declaração que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Proferida a decisão de ID 254646219, a parte exequente opôs embargos de declaração (ID 255164729), alegando que não houve apreciação dos pedidos de pesquisa SNIPER e SERASAJUD. No ID 256805095, reitera pedido de pesquisa SISBAJUD. É a síntese. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos opostos. No mérito, verifico, contudo, que assiste apenas parcial razão ao exequente. E isso ocorre porque a decisão recorrida enfrentou expressamente o pedido de pesquisa SNIPER. Não houve enfrentamento apenas do pedido relacionado ao SERASAJUD. Assim sendo, CONHEÇO dos embargos opostos e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para conhecer do pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Indefiro, contudo, o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, pois o acórdão de ID 167569007, fixou como prazo final da prescrição intercorrente o dia 23/12/2024. Digam as partes sobre a prescrição intercorrente. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (Id. 79965093), o agravante alega, em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes ao devedor. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse do credor. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado com o intuito de facilitar a busca dos bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida encontra respaldo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC e consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito, além de assegurar a normatividade dos princípios da efetividade, da duração razoável do processo e da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do Sniper, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal ainda não foi trazido aos autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sniper, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor. No caso em exame, embora a agravante sustente a necessidade de pesquisa por meio do Sniper para localização de bens do devedor, observa-se que a Egrégia 2a Turma Cível deliberou a respeito da prescrição intercorrente, tendo proferido o acórdão no 1721918, que fixou como termo final da aludida prescrição o dia 23 de dezembro de 2024 (Id. 167569007 dos autos de origem), nos seguintes termos: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em sentença condenatória proferida em ação de cobrança aparelhada por cédula rural pignoratícia ocorre em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, e 206-A, ambos do Código Civil. 2. O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 60 do Decreto-lei no 167/1967, em combinação com o art. 70 do Decreto-lei no 57.663/1966, aplica-se apenas para a execução do título de crédito, o que não é o caso dos autos. 3. A discussão acerca do prazo prescricional para a ação de cobrança do direito ostentado pelo credor fundado no aludido título de crédito já foi discutida e pacificada nos autos da ação de cobrança que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento de sentença, conforme se infere da cópia da sentença anexada aos autos, que foi confirmada por essa e. Turma ao apreciar recurso de apelação, entendimentos que não foram alterados, a despeito da interposição de recursos às instâncias superiores. 4. A contagem do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, na espécie, iniciou-se em 3/8/2019 e somente findará em 23/12/2024, considerando-se, para tanto, o período de suspensão da contagem dos prazos prescricionais determinado pela Lei n. 14.010/2020, de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. 5. Recurso conhecido e provido.” O ato decisório transitou em julgado aos 2 de agosto de 2023 (Id. 167569013 dos autos de origem). Diante desse cenário em que o prazo prescricional já se encontra consumado, não há utilidade prática na realização da pesquisa pretendida, pois eventual localização de bens, com a formalização da penhora eventualmente ensejará a propositura de embargos à execução, com a respectiva impugnação à pretensão insatisfeita fundada na prescrição. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator